Tribunal: STJ
Processo: 1502576-34.2023.8.26.0567
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056740 - SP
(2025/0365870-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JHONATAN WILLIAN MONTEIRO DUARTE
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b75be350-ecfa-461b-b925-91e30696941e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056740 - SP
(2025/0365870-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JHONATAN WILLIAN MONTEIRO DUARTE
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JHONATAN WILLIAN
MONTEIRO DUARTE ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do respectivo
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 538):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
SÚMULA 182/STJ.
DESCABIMENTO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO
NÃO
ULTRAPASSADO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por
Súmula 182/STJ.
conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. 3.
Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55190251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:52
Código de Controle do Documento: b1589845-8c41-4298-868c-f6f10f4bde43

Sustenta a parte embargante que há omissão no acórdão recorrido quanto
ao dever de concessão de
de ofício, diante da existência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade na dosimetria da pena, o que seria matéria de ordem pública.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo regimental, deixou de se insurgir, específica e
concretamente, contra todos os fundamentos do decisum por meio do qual não se
conheceu do respectivo agravo em recurso especial, o que implicou aplicação da
Dada essa conclusão, inarredável a incidência, mais uma vez, do
Súmula 182/STJ.
mesmo óbice sumular desta Corte Superior.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, a despeito do esforço argumentativo do impetrante, é descabido
postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como
forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu
deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a
Documento eletrônico VDA55190251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:52
Código de Controle do Documento: b1589845-8c41-4298-868c-f6f10f4bde43

existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
REsp n. 1.995.806/SP,
do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
–
10/5/2022,
17/5/2022)
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
REsp n. 2.037.768/SP,
. Na mesma linha, entre outros, AgRg no
Ministra
27/2/2023)
AREsp n. 431.186/ES,
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/5/2014.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55190251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:52
Código de Controle do Documento: b1589845-8c41-4298-868c-f6f10f4bde43

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0365870-9
AREsp 3.056.740 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00087443620248260521 15025763420238260567 206212023
87443620248260521 8744362024826052115025763420238260567
8744362024826052115025763420238260567206212023
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONATAN WILLIAN MONTEIRO DUARTE
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: THALIS VINICIUS LOPES RUFINO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JHONATAN WILLIAN MONTEIRO DUARTE
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426054940=704548458@
2025/0365870-9 - AREsp 3056740 Petição : 2026/0013094-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:05
Código de Controle do Documento: D8BDEA75-91B3-4A24-908A-5F5592B1F67B